Tribunal: TJMT
Processo: 1034799-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034799-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ADAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 460.845.841-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-

EXECUÇÃO
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART
.
924 DO CPC/2015
-

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
279081989
)
interposto p
elo

BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A

contra
a
sentença de ID.
279081984
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1034799-43.2023.8.11.0041
,
que move em desfavor de
AD
Ã
O BATISTA DE OLIVEIRA

que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III,
§1º,
do CPC/2015 ante a inércia da instituição exequente, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Em síntese,
aduz
que a extinção de
ações em fase
execu
tória
é regida pelo art. 924
do CPC/2015, e não pelo art. 485 do mesmo
Codex
, que se aplica apenas na fase de conhecimento.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pel
a
magistrad
a

a quo
, e que a extinção do feito
sem resolução do mérito violou os princípios da Legalidade, da Razoabilidade e Eficiência.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
ID.
279081995
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
279849398
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
, inicialmente,
Ação
Monitória
em face do ora apelado, visando
,
à época,

o recebimento de R$
152.199,13
(cento e
cinquenta e dois
mil, cento e
noventa e nove
reais e
treze
centavos)
, referentes ao valor atualizado do débito decorrente do inadimplemento das parcelas d
o Contrato de Contratação de Crédito - Modalidade Eletrônico n. 0033.4604.320000259320 (operação n. 4604000259320320424),
vencido em 18/09/2023.

O feito teve regular processamento,
sendo sentenciado em 27/05/2024 para julgar procedentes os pedidos da inicial,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial
e condenando a parte requerida ao pagamento do débito, das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do débito (ID. 279081928).

O feito foi convertido em cumprimento de sentença em 16/08/2024 (ID. 279081939).

Em 11/02/2025, o Juízo singular
intimou a instituição credora, via sistema, para que i
mpulsionasse os autos, sob pena de extinção (ID.
279081980).

Ante a inércia da parte exequente,
em 25/02/2025 foi proferida sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC/2015, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais (ID. 279081983).

Irresignada, recorre a instituição
exequente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
279081983
,
a
magistrad
a

singular

extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
i
mpulsionar o feito.

Entretanto, da simples análise dos autos, verifica-se que o caso em apreço
se
encontra em fase executória,
não sendo mais regido pelas hipóteses de extinção previstas no art. 485 do CPC/2015.

Neste sentido,
a redação d
o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção
de execuções
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na fase de cumprimento de sentença
,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025